Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia está prevista expressamente no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio ao Cumprimento de Sentença.
2. A Oitava Turma Cível vem reiteradamente decidindo que nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021).
3. É descabida a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, ainda que para quitação de débito de despesas condominiais inadimplidas, possibilitada, contudo, a constrição dos direitos do devedor sobre o contrato de alienação fiduciária, sem possibilidade de venda em leilão judicial para satisfação da dívida do devedor fiduciante. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.